Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-87.2024.8.07.0015
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela empresa aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00, a título de danos morais, em favor da recorrida.
2. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço em virtude do atraso no voo (cerca de 8 horas e 30 minutos), bem como pela ausência de comprovação de força maior e de que fora prestada qualquer assistência à recorrida, que estava acompanhada de seu filho de apenas 3 meses.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a empresa aérea comprovou que o atraso no voo foi decorrente de problemas técnicos na aeronave e, caso não comprovado, se houve violação aos direitos da personalidade de recorrida.
III. Razões de decidir
4. Constitui ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao réu comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).
5. Em que pese a alegação de que a aeronave teve problemas técnicos, não há qualquer comprovação trazida aos autos pela recorrente; a simples alegação de problemas técnicos na aeronave sem a devida comprovação não é apta ensejar o afastamento de sua responsabilidade, à luz do art. 14 do CDC.
6. Nas hipóteses de atraso de voo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já fixou o entendimento de que o dano extrapatrimonial não ocorre de forma presumida (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 2.150.150-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para o Acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/5/2024).
7. Entretanto, a Corte Cidadã fixou algumas diretrizes para que sejam analisadas, no caso concreto, a existência do dano moral: real duração do atraso, se a companhia aérea ofertou alternativas; se foram prestadas informações claras, precisas e tempestivas; se houve suporte material (alimentação, transporte, hospedagem) quando o atraso for considerável; se o passageiro perdeu algum compromisso no destino.
8. No caso em tela, a recorrida comprovou (art. 373, inciso I, do CPC) que em decorrência do cancelamento do voo perdeu a conexão que seria realizada em Guarulhos/SP e apenas chegou ao seu destino (Ribeirão Preto/SP) às 18h32min, ou seja, com um atraso de cerca de 8h (ID 67318673); igualmente, comprovou que em razão do atraso o seu marido perdeu a reserva para locação do carro (ID 67318674 e 67318675); ainda, não foi prestada qualquer assistência material (transporte, alimentação ou hospedagem), sendo ainda mais agravante a situação, pois estava com seu filho de apenas 3 meses de idade.
9. Não há dúvidas de que a tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa da Recorrida foram significativamente afetados pelas sucessões de falhas nos serviços prestados pela companhia aérea, provocando-lhe abalo psicológico em razão do inevitável sentimento de frustração, angústia, aflição, ansiedade, descontentamento e decepção, atingindo verdadeiramente os atributos da personalidade da Autora, sobretudo sua dignidade.
10. O valor da compensação por danos morais fixado pela sentença (R$ 8.000,00) se revela razoável e proporcional, em especial ao se considerar que, pela falha de prestação no serviço, a autora ficou sem qualquer assistência material da companhia aérea, apenas conseguiu chegar ao seu destino cerca de 8 horas após o programado e que estava acompanhada de seu filho de apenas 3 meses. Precedentes Acórdãos no 1940199, 1940446 e 1940852.
IV. Dispositivo
11. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 373, incisos I e II; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 2.150.150-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para o Acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/5/2024; TJDFT, Acórdão 1940199, 07186881220248070016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, DJE: 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1940446, 07411757320248070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, DJe: 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1940852, 07230791020248070016, Rel. GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, DJe: 21/11/2024.